Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-83.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009505-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEILDO FERREIRA - CPF: 001.848.421-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE JUSTIFICADO
A POSTERIORI
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI,
DA LEI N. 11.343/06.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o réu
à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento d
e 725 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa
alegou
nulidade da busca domiciliar, ausência de provas do tráfico e inexistência de envolvimento de adolescente na prática criminosa, requerendo
a
absolvição
do réu
,
a
desclassificação ou
o
afastamento da majorante do art. 40,
VI
, da
Lei nº 11.343/2006
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se
há n
ulidade da busca domiciliar
ante o
ingresso
policial
na residência
sem mandado judicial; (
ii
) verificar se estão presentes os elementos suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se é aplicável a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial, é lícita quando
fundada em circunstâncias concretas que configurem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

A fuga do adolescente portando porção de maconha ao avistar os policiais, seguida da confissão do apelante quanto à existência de mais drogas em seu quarto, configura fundada razão, devidamente registrada nos autos, a justificar o ingresso dos agentes na residência
, ainda que
sem mandado judicial.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo
L
audo
T
oxicológico
D
efinitivo
e pelo

A
uto de
A
preensão das
S
ubstâncias e
o
bjetos associados à traficância.

A autoria delitiva decorre do flagrante do réu na posse de entorpecentes,
e de
instrumentos de preparo e comercialização, corroborada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

A alegação defensiva de uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório, que indica

destinação mercantil das drogas apreendidas, afastando a possibilidade de
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 prescinde de prova de aliciamento, bastando o envolvimento ou afetação de menor pela prática do tráfico, devendo a fração de aumento observar a proporcionalidade diante da gravidade da exposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A entrada
dos policiais
em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A apreensão de entorpecentes
,
acompanhada de instrumentos típicos da traficância e corroborada por depoimentos policiais
,
justifica a condenação
do réu
por tráfico de drogas.

A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, prescinde de prova de aliciamento, sendo suficiente o envolvimento do menor na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, 40, VI e 42; Código Penal,
arts
. 59 e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17.02.2025; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJMT, Ap. Crim. 0020073-43.2019.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.04.2024; TJMT, NU 0000242-63.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
oseildo
F
erreira
contra sentença proferida pelo

Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7

anos, 3 meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID. 304258910), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por
ingresso na residência
sem mandado judicial
ou
fundadas razões
. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, requerendo a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por não haver prova segura do envolvimento do adolescente na prática do tráfico.

Em contrarrazões (ID. 304258912), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 312063853), por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
J
oseildo
F
erreira

contra sentença proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de 7
anos,

3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio, alegando que o ingresso dos agentes na moradia do apelante foi arbitrário e sem autorização. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência
probatória para o delito de tráfico de drogas
ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Feitas essas considerações, passo à análise da
preliminar.

VOTO (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

A defesa suscita a nulidade absoluta das provas decorrentes da busca domiciliar, sob o argumento de que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial ou consentimento
do morador
, apoiando-se apenas em movimentação suspeita, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
no Tema 280 da Repercussão Geral.

Após detida análise dos autos,
entendo
que a alegação não merece prosperar.

A Constituição Federal estabelece, no
art. 5º, XI
, a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso dos autos, constata-se que a busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, notadamente por se tratar de crime permanente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº. 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou
tese no sentido de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

No caso em análise, verifica-se que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o adolescente
J. L. F. F.

saindo da residência. Ao perceber a presença policial, o jovem empreendeu fuga para dentro do imóvel, dispensando ao solo uma porção de maconha.

Diante dessa conduta suspeita, os policiais realizaram a abordagem do adolescente e, ao entrarem na residência, encontraram o réu, que confessou possuir mais drogas em seu quarto.

Na busca domiciliar, foram apreendidas 13 porções de maconha (totalizando 236,84g), além de balança de precisão, facas com resquícios de entorpecente, caderneta com
anotações, embalagens plásticas e
o valor de
R$ 69,00.

Tais circunstâncias constituíram fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência do apelante, onde foram encontradas as drogas e os petrechos relacionados ao tráfico.

Portanto,
a
entrada na residência do apelante ocorreu após a constatação, em via pública, de situação que evidenciava flagrante delito, com elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas
, o que legitima a ação policial, nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja prática se prolonga no tempo enquanto o agente mantém a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores autoriza o ingresso em domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito, como ocorreu no presente caso, em que restou caracterizado o flagrante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

(...) TESE:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
Dje
28/11/2024; RE 1466339
AgR
, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2009. (RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025).

No mesmo sentido, cito o entendimento do STJ, consubstanciada no seguinte julgado:

[...]
3
. Nos termos do art. 5º, XI, da CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4.

Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito, quando ocorre no interior do domicílio do acusado, mesmo sem autorização judicial ou consentimento expresso do morador, desde que existam fundadas razões para a entrada forçada na residência
.
"
(HC 681.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).

No caso, a
fuga do adolescente para o interior da residência ao avistar a viatura policial, a

apreensão da droga dispensada pelo adolescente,
constituem fundadas razões objetivas que autoriza
r
am o ingresso, não havendo afronta ao direito à inviolabilidade do domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO -
DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DA FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE E
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
)

A defesa, no mérito, argumentou que o arcabouço probatório não
é
suficiente para comprovar
a finalidade mercantil da droga, razão pela qual pleiteou a absolvição do apelante ou, de forma subsidiária, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim
d
e Ocorrência, Auto
d
e Apreensão
e
Laudo Toxicológico Definitivo nº 3.14.2022.90273-01, que atestou que as 13 porções
apreendidas na residência continham 236,84g de maconha, além da descrição minuciosa do material apreendido. O Laudo Pericial acostado aos autos comprova que as substâncias apreendidas são proscritas conforme Portaria SVS/MS nº 344/98, caracterizando a infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

O apelante foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes, em contexto que demonstra
,
de forma robusta
,
a destinação mercantil, pois em seu quarto foram encontradas 13 porções de maconha (236,84g), balança de precisão, facas com resquícios do entorpecente, caderneta com anotações, embalagens plásticas e
a quantia de
R$ 69,00.

O policial militar Juarez Cândido Silva apresentou, em juízo, relato
compatível com as demais provas dos autos, descrevendo
de forma robusta
os fatos que embasaram a condenação
(ID. 304258891)
:

(...) Sim, eu tenho uma certa lembrança, sim, mas estive, assim, na patrulha lá, quando nós avistamos um menino lá saindo, aí, nós fizemos abordagem nele, fomos lá, achamos o entorpecente, aí tinha lá o pai dele, a mãe e a avó dele, aí o
Joseildo
foi, e nós perguntamos se tinha mais droga, porque acho que ele pressentiu que a gente estava de posse da materialidade, poderia fazer uma busca, e logo ele já acusou que no quarto dele tinha lá, aí nós fomos lá e achamos o restante do entorpecente no quarto dele.
Quantidade de entorpecente, 236 gramas, o senhor achou, pela sua experiência, uma quantidade boa ou é pouca, assim, para o usuário
? (...) Doutor, eles são usuários, né? Porém, eles utilizam desse
do formiguinha
, né? Além de usar, eles comercializam, né? Então, difícil até, né?
Mas o senhor fala ele especificamente comercializando ou geral?

Eu conheço o
Joséildo
. O
Joséildo
, na época, ele falou que ele trabalhava, se não me engano, em um... Lava jato de
capeçaria
, né? Eu trabalho lá, eu lavagem, trabalho assim. Aí... Não procurei para saber lá como que era o ambiente que ele trabalha, se tinha mais usuários, se alguém passava para comprar ou não, entendeu? Porque geralmente a gente faria isso, né? Mas depois eu deixei quieto, né? Mas então a gente não tem como presumir, né? Se era para uso, se era...
O senhor já conhecia o
Joseildo
? Não conhecia ele não, senhor. (...).

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo, o policial militar Luiz Félix da Silva, que participou da abordagem, confirmou a apreensão dos entorpecentes
(ID. 304258892)
:

(...) O que o menor tinha dispensado, era uma quantidade pequena ou grande, o senhor lembra Felix? Era uma porção pequena, uma porção para uso, pode se dizer. Tá, e dentro da casa, foi encontrado total de 236 gramas, era uma quantidade boa ou pequena? Sim, sim, considerável, considerável, foram encontrados, se não me engano, 12 porções, dentre essas porções, pequenas, médias e grandes, e o total se deu aproximadamente 200 gramas (...) O senhor se lembra se foi encontrado faca, vestígios de droga, plásticos recortados para embalar, dinheiro? Eu me lembro de duas facas, que ainda tinham vestígios que foram utilizados para cortes, para fazer as porções para a venda ou para o consumo, eu não sei dizer, e plástico, geralmente o plástico que vem a droga embalada, mas esse aí era o plástico que era para embalar, era para fazer as porções pequenas, médias, porções grandes.

De suma importância citar o teor do Enunciado n°

8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar a condenação criminal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A apreensão de substância entorpecente acondicionada em invólucros
, acompanhada de balança de precisão, facas com resquícios de entorpecente, caderneta com anotações, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, consubstancia elementos objetivos
da destinação mercantil da droga. Assim, mostra-se irrefutável a conduta típica, antijurídica e culpável do réu, a impor o reconhecimento de sua responsabilidade penal pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso análogo, assentou que a apreensão de entorpecente acompanhada de artefatos indicativos da traficância autoriza a manutenção da condenação:

(...) 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu,
com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218).
2.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento
de caso semelhante
, posicionou
-se
no seguinte sentido:

(...) Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio]afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento [11 porções pequenas guardadas embaixo de um bag no fundo da casa] e a apreensão de dinheiro em espécie “escondidos” em vários locais da moradia [máquina de lavar, guarda roupa e “outros recipientes”] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT,
Ap
0043332-15.2017 .8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021 .8.11.0005), isso porque a conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT,
Ap
nº 54845/2016;
Ap
nº 130333/2016).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP
N .U
0002935-50.2013.8.11 .0042 - Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019
) .
E mais: (AP, N.U 1001275-11.2021.8 .11.0046, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8 .2023).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de
Oliveira.
WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo,
v .
11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). “Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente” (TJMT,
Ap
nº 0000848-20 .2019.8.11.0040).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0020073-43.2019.8.11 .0002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024).

No caso em exame, restou comprovado que o apelante mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo
penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Importante ressaltar que o Enunciado Criminal n° 3 da TCCR estabelece que
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. Assim, ainda que o apelante fosse usuário de drogas - o que não restou comprovado nos autos - tal circunstância não afastaria a caracterização do crime de tráfico, diante das provas contundentes de que ele comercializava entorpecentes.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, exige prova inequívoca de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao uso próprio - o que não se verifica no caso concreto, diante das circunstâncias objetivas do flagrante e das provas da destinação comercial da droga.

Dessa forma, caracterizado o tráfico de drogas, rejeita-se a desclassificação pretendida para porte para uso próprio, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1. Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que
o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “formiguinha”, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT . 2. Não se aplica a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime o seu “meio de vida”. (TJ-MT - APR: 00276869120198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

Diante do robusto e harmônico conjunto probatório, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes é medida que se impõe, sendo inadmissíveis os pedidos de absolvição ou desclassificação, haja vista que as provas coligidas são firmes, seguras e demonstram cabalmente a responsabilidade penal do agente, razão pela qual, plenamente comprovadas a materialidade e a autoria, torna-se inviável a desclassificação pretendida para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

I
V. DO
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06
.

No que concerne
ao pedido defensivo para exclusão da
causa de aumento de pena
prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
que se refere ao envolvimento de criança ou
adolescente na prática do
ilícito, não

assiste
razão
à defesa.

O mencionado artigo dispõe
que
:

Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a
quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

No caso em exame, a análise minuciosa dos autos revela a existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar o envolvimento direto do adolescente
J
.
L
.
F
.
F
.
, filho do réu, na prática delitiva. Tal constatação decorre, notadamente, do
B
oletim de
O
corrência (ID
.
304258860, p
ag
. 08/10), dos depoimentos dos policiais militares e do
L
audo
P
ericial nº 3.14.2022.90274-01 (ID
.
122184802), que atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L
. (maconha) na porção
de entorpecente
apreendida com o adolescente.

Além da robusta prova documental, os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto
em juízo,
sob o crivo do contraditório
,
evidenciam inequivocamente o envolvimento do adolescente na prática delitiva. Os policiais militares que participaram da operação prestaram declarações harmônicas e convergentes
no sentido de que
o adolescente foi
flagrado saindo da residência e, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, dispensando ao solo uma porção de maconha.

O policial militar Luiz Félix da Silva, em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou de forma inequívoca a semelhança entre a droga encontrada com o adolescente e aquela localizada no quarto do réu
J
oseildo
F
erreira
, afirmando que:
Sim, sim, sim, não sei precisar, mas era bem parecido, o modo de embalar, o plástico, acredito que seja o mesmo
(ID 185068541).

Ressalta-se que, nos termos do Enunciado nº 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. No caso em tela, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

A apreensão de droga na posse do adolescente, que, ao avistar a guarnição policial, dispensou o entorpecente — o qual apresentava características idênticas às porções encontradas no quarto do réu — revela que o menor estava
inserido no contexto da traficância
, e não atuando como mero usuário eventual. Ressalte-se que, para a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006,
não se exige

comprovação de aliciamento
, sendo suficiente que o adolescente esteja
envolvido
ou
afetado
pela prática do tráfico.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado entendimento, no sentido de que para que se configure a causa de aumento prevista no art.
art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
, bas
ta a

demonstração de que o crime de tráfico

contou com a participação, presença ou envolvimento de menor de idade, independentemente de prova de efetiva corrupção
, conforme se observa no seguinte precedente:

(...)
O envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente. (STJ - HC: 844984 RJ 2023/0280813-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

Tal circunstância é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a qual possui natureza objetiva e não exige
prova
de aliciamento ou de efetiva corrupção do menor. Basta que a prática criminosa envolva ou afete adolescente, situação plenamente evidenciada pelo conjunto fático-probatório.

No tocante ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) fixada pelo juízo sentenciante revela-se proporcional à gravidade dos fatos, sobretudo porque o adolescente foi exposto à prática criminosa pelo próprio pai
e os entorpecentes eram comercializados na
residência
, circunstância
s
que
demonstr
a
m
a vulnerabi
lidade

e a intensidade da exposição do menor.

Desse modo, impõe-se a manutenção da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), tal como fixado na sentença, por estar adequadamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto por
Joseildo
Pereira
, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025